Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE) E 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O LOCAL DE DOMICÍLIO DAS PARTES OU DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA, nos autos n. 0724314-12.2024.8.07.0016, tendo como juízo suscitado o 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASÍLIA. Afirma o suscitante que a cláusula de eleição de foro não era mais válida ao tempo do ajuizamento da ação, uma vez que o contrato já havia sido rescindido. Aduz que a competência é territorial e que não poderia ser declinada de ofício. O Juízo suscitado ratificou o entendimento acerca de sua incompetência.
II. Compete às Turmas Recursais Reunidas processar e julgar o conflito de competência entre juízes de juizados especiais e entre integrantes de turmas recursais, nos casos previstos em lei (art. 19, I do RITRJE). Conheço do conflito de competência, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.
III. O art. 4o da Lei 9.099/95 estabelece hipóteses de competência territorial relativa e que, regra geral, não podem ser afastadas na ausência de provocação da parte ré, conforme arts. 64 e 65 do CPC. Não se admite, portanto, como regra geral, seu reconhecimento de ofício pelo Juízo de origem. (Súmula 33, STJ). Nos termos do art. 65 do CPC, “Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.”
IV. No caso dos autos, a parte ré não suscitou preliminar de incompetência em sua contestação. Além disso, nenhuma das partes reside em Taguatinga/DF (foro eleito) e o imóvel também não se encontra no âmbito da citada circunscrição judiciária. Nos termos do art. 63, § 1o, do CPC, “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.” Por fim, a ação foi ajuizada no foro de domicílio da ré, respeitando a regra geral de competência prevista no art. 4o, I, da Lei 9.099/95.
V. Nestes termos, diante da ineficácia da cláusula de eleição de foro e da impossibilidade de declinação de ofício da competência relativa, firma-se a competência do Juízo suscitado.
VI. Conflito de competência CONHECIDO. Declarado competente o douto Juízo suscitado (6o Juizado Especial Cível de Brasília).